Tribunal: TJMT
Processo: 1006796-36.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006796-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), RITA PAULA PEREIRA DA SILVA LIMA - CPF: 036.422.741-96 (AGRAVADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA CESARIANA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. QUANTIDADE DE QUESITOS DAS PARTES. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), formulada por perita nomeada em ação indenizatória que discute alegado erro médico em procedimento cesariano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais, em perícia médica de considerável complexidade, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela legislação processual.

III. Razões de decidir

3. Os honorários periciais devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade, o tempo demandado e o grau de especialização exigido pelo trabalho, sendo legítima a remuneração que observe tais parâmetros.

4. A proposta apresentada pela expert contempla dedicação estimada de até 25 dias, com análise de múltiplos quesitos médicos (25 das Requeridas), aspectos farmacológicos e do atendimento hospitalar, em conformidade com a natureza da controvérsia.

5. A impugnação da agravante é genérica e desprovida de elementos técnicos que indiquem desproporcionalidade do valor, não se desincumbindo do ônus de demonstrar, de forma objetiva, a abusividade da proposta.

6. Ausente a demonstração de violação aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido para manter os honorários periciais no importe de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
São Francisco Sistema de Saúde Sociedade Empresarial LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara 3ª Cível de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Indenizatória nº 1018472-11.2021.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor e de
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
por
José Virgilino Costa
.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação aos honorários periciais, homologando o valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) apresentado na proposta do perito judicial.

Em suas razões, o Agravante argumenta que o valor dos honorários periciais, fixado em R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), é excessivo, considerando que a natureza da prova pericial não exige complexidade técnica elevada.

Destaca que o perito utilizou como referência processos distintos do presente caso e a jurisprudência tem se posicionado favoravelmente à redução de honorários quando desproporcionais.

Aponta decisões anteriores que indicam valores menores para casos similares, ressaltando que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados para evitar enriquecimento ilícito.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o valor dos honorários periciais seja reduzido para, no máximo, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 273896396), ensejando na interposição do Recurso de Agravo Interno de ID 276309372, visando a modificação da decisão.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, embora a Agravada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação Indenizatória ajuizada pela ora Agravada em desfavor da ora Agravante e de Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, visando a condenação destas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em virtude de suposto erro médico em procedimento de cesárea.

O juízo
a quo
saneou o processo e deferiu a prova pericial pleiteada pelas Requeridas (Agravante e Santa Casa). Em seguida, a
expert
apresentou a proposta de honorários periciais no importe de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) – ID 169481821, cujo montante foi objeto de irresignação

pela Agravante, mas o juízo de primeiro grau

indeferiu a impugnação, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Ao impugnar os honorários propostos pela expert, a parte ré São Francisco limita-se a arguir que estes são excessivos.

Observa-se que a empresa apresentou proposta de honorários em R$ 9.900,00 - Num. 180045378.

Considerando que a impugnação ofertada pela requerida veio desacompanhada de qualquer elemento de prova, tampouco, se fundamenta em meras conjecturas, indefiro a impugnação apresentada.

Como sabido, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu, é notória a importância da prova pericial ao longo da instrução processual, visto que o magistrado não possui conhecimentos ilimitados, necessitando constantemente de auxílio de peritos de sua confiança para o exame de questões técnicas, permitindo-lhe que, na formação de sua convicção, possa alcançar a verossimilitude real.

A par disso, levando-se em conta que não existem regras expressas quanto à fixação dos honorários periciais, ao arbitrá-los, deve o juiz ajustar a referida verba de forma razoável, sob pena de conferir à parte um ônus insuportável, que poderá tolher o seu direito à produção da prova técnica pretendida, muitas vezes indispensável à solução da lide.

Destarte, impende destacar que a fixação dos honorários do perito é ato privativo do juiz que considerará, para tanto, critérios tais como a complexidade, o tempo e a especificidade do trabalho a ser realizado.

Nesse sentido, já se decidiu:

"A fixação dos honorários do perito é ato discricionário e exclusivo do juiz. Ao fazê-lo, contudo, deverá ele considerar determinados parâmetros tais como a natureza do serviço, o valor da causa, os recursos - de ordem material e intelectual - de que necessitou, o tempo despendido, a relevância e complexidade do trabalho, a condição financeira das partes, etc. É precisamente em face de tais elementos que se poderá verificar se foi, ou não, justo o valor estabelecido" (TJBA - 4ª CC, Agravo de Instrumento n° 317, rel. Des. PAULO FURTADO).

Dessa forma, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, homologo o valor dos honorários periciais do Num. 180045378, na quantia de R$ 9.900,00, que se mostra suficiente para remunerar de forma digna o trabalho a ser desenvolvido pelo profissional.

(...)”
– sic ID 183615819 da origem.

Assim, cinge-se a
controvérsia recursal
em verificar se o valor da verba honorária é excessiva ou se encontra dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a fixação dos honorários periciais deve observar os quesitos ofertados, a extensão dos trabalhos, a relevância e particularidade da prova, além do tempo despendido na sua realização e a qualificação profissional do perito.

No caso em exame, verifica-se que o valor dos honorários indicados pelo perito judicial, conquanto elevado, não se revela exorbitante ou desproporcional, mormente quando se analisa a manifestação trazida pelo profissional nos autos, na qual esclarece que o trabalho pericial demandará até 25 (vinte e cinco) dias de dedicação, o que inclui estudos preparatórios, análise do “
impacto das medicações e do estado emocional da autora na produção de leite
”, “
a qualidade do atendimento prestado à autora no Hospital Santa Casa
”, “
se houve algum prejuízo em relação ao parto cesariano realizado lá, possível complicações como o hematoma no pós-operatório
” - sic, além da análise dos quesitos formulados pelas partes (ID 170740471 da origem).

Inclusive, referente aos quesitos, deve-se considerar a quantidade apresentada pelas Requeridas, que totaliza 25 (vinte e cinco) quesitos, conforme manifestações de ID 135614978 e ID 136034024 – da origem, sem prejuízo de quesitos complementares ou suplementares.

Por sua vez,

conforme pontua a
expert
na manifestação de ID 180045378, a complexidade da perícia não pode ser subestimada, como faz crer a Agravante, ante a necessidade de análise profunda de aspectos médicos e de medicamentos.

Nesse contexto, a mera alegação genérica da Agravante de que se trata de perícia sem maiores complexidades, mostra-se insuficiente para desconstituir a justificativa apresentada pela
expert
nomeada, carecendo a Agravante de melhor fundamentação neste ponto.

A Agravante não apresenta qualquer elemento concreto que comprove a excessividade da verba honorária ou de que o valor indicado esteja fora dos padrões exercidos em casos semelhantes.

Assim, não se verifica qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da verba honorária impugnada, porquanto o valor revela adequada correspondência com o grau de especialização técnica exigido e com a carga de trabalho estimada, não representando óbice indevido ao pleno exercício do direito de defesa e do acesso à ordem jurídica justa pelas partes.

Logo, em se tratando de matéria eminentemente técnica, e considerando que o valor dos honorários se fundamenta no trabalho a ser desenvolvido, bem como a fragilidade da impugnação, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

A propósito:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária.
Perícia médica. Impugnação ao valor dos Honorários Periciais. Discordância genérica e meramente subjetiva. Ausência de indicação de parâmetros objetivos a contrapor os critérios usados para fixação da verba honorária. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade observados. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado pelo Juízo à condução de perícia médica. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em definir se o valor dos honorários periciais é compatível e congruente às particularidades do caso concreto, atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 4 . A Resolução CNJ nº 232/2016 aplica-se exclusivamente a casos de justiça gratuita, não sendo extensível a partes sem essa condição, como é o caso da agravante. 5. Não sendo os critérios usados à fixação dos honorários periciais aberrantes ou manifestamente desproporcionais, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, a manutenção da decisão homologatório da proposta de honorários é medida impositiva. IV . Dispositivo 6. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184626820248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- HONORÁRIOS PERICIAIS- REDUÇÃO- COMPLEXIDADE- VALOR COMPATÍVEL- MANUTENÇÃO. - Os honorários periciais são fixados de acordo com a complexidade e a relevância do trabalho, o tempo e os recursos necessários para realizá-lo, não se justificando a redução da verba quando o interessado não demonstra, de forma satisfatória, que o valor encontra-se, de fato, excessivo.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19015787920248130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 31/07/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024).

Por fim, importa registrar que o valor indicado a título de verba honorária não se mostra desproporcional ao valor dado à causa.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025